Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI. 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA.
1. A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel.
2. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis. O diferencial da alienação fiduciária de imóvel é o procedimento extrajudicial de venda do bem.
3. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
4. “É necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.” (Acórdão 1788192, 07172157020238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 04/12/2023).
5. Embora a agravante tenha feito prova de que encaminhou aos agravados as respectivas intimações, é necessária uma análise minuciosa acerca da validade da intimação por edital, a fim de verificar se realmente foram exauridas todas as alternativas de intimação pessoal dos devedores, como determina a Lei 9.514/97.
6. Por fim, como os leilões objeto da análise deste agravo de instrumento já foram cancelados, mas outros ainda poderão ser designados, é prudente aguardar o desfecho da ação anulatória, com a abertura de contraditório e ampla defesa na instância de origem, para esclarecimento dos fatos.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.